Tribunal: TJSP
Processo: 1127197-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de intermediação de locação de bem imóvel firmado entre as partes no dia 17 de dezembro de 2018. Contratante demandante que alega ter oferecido em locação o imóvel indicado, com vedação expressa de comunicação direta com a locatária na contratação firmada com a demandada, a quem cabia a inteira responsabilidade pela administração no tocante,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Contrato de prestação de serviços de intermediação de locação de bem imóvel firmado entre as partes no dia 17 de dezembro de 2018. Contratante demandante que alega ter oferecido em locação o imóvel indicado, com vedação expressa de comunicação direta com a locatária na contratação firmada com a demandada, a quem cabia a inteira responsabilidade pela administração no tocante, mas que teria deixado de cumprir a obrigação pactuada, dando ensejo à rescisão da intermediação no dia 17 de março de 2023, daí a Ação. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, arcando a autora com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem, sob a argumentação de que é nula a cláusula compromissória. EXAME: contrato de prestação de serviços de intermediação e administração de locação de bem imóvel firmado entre as partes, que envolve relação de consumo, sujeitando-se portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula compromissória de arbitragem que não pode prevalecer sobre a opção da consumidora pela Jurisdição Estatal, por ser menos onerosa e portanto mais benéfica, a despeito da Convenção de Arbitragem. Nulidade bem configurada. Aplicação do artigo 51, inciso VII, da Lei no 8.078/90. Ação que deve retornar à origem para o regular prosseguimento. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*